Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700196-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA LEONCIO MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Júlio César de Souza Gonçalves contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0711287-16.2025.8.07.0019, ID no 260539055). 2. Ocorre que também foi distribuído em 7/1/2026 às 18h39 o habeas corpus no 0700010-89.2026.8.07.9000, impetrado em favor do mesmo paciente e com idêntico pedido. 3. A duplicidade de demandas com idêntica causa de pedir, partes e pedido não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição e à segurança jurídica. 4. Inviável admitir o recebimento de processo com a mesma pretensão, partes, pedido e causa de pedir. DISPOSITIVO 5. Indefiro a petição inicial e não conheço o Habeas Corpus em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT). 6. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO